Tribunal: TJDFT
Processo: 0747252-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de apelação, interposta por MF COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE NUTRICAO ESPORTIVA LTDA em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação de despejo e determinou a expedição imediata do “mandado de despejo compulsório, com base no art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/1991”. A liminar foi indeferida e, em consulta ao processo de origem, verifica-se que foi homologado acordo entre as partes com extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 53304734). Intimada para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, a requerente quedou-se inerte (ID 56756955). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. A pretensão é a concessão de efeito suspensivo à apelação mas, na origem, as partes firmaram acordo após a interposição do recurso e a transação foi homologada por sentença. Assim, o pleito ficou prejudicado em face do estabelecido em decisum superveniente, por isso inarredável o reconhecimento da perda de seu objeto, porquanto descaracterizadas a necessidade e utilidade da suspensão dos efeitos da sentença originária. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46